Tribunal: STF
Processo: RHC 171321
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de peculato, estelionato e associação criminosa. Sentença condenatória. Apelação pendente de julgamento. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Revogação. Inviabilidade. Ordem concedida, em menor extensão, para determinar a inclusão do feito na pauta de julgamento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Nádio Almeida Moreno contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao agravo regimental no HC 471.615/ES, ‘(…) com recomendação de celeridade ao Tribunal de origem’. 
    O Recorrente foi denunciado e, posteriormente, condenado à pena de 20 (dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de peculato, por três vezes, estelionato, por duas vezes, e de associação criminosa (arts. 312, 171, § 3º, e 288 do Código Penal). Reafirmada, na sentença, a prisão preventiva anteriormente decretada. 
    Irresignada, a Defesa interpôs apelação perante o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ainda pendente de apreciação. 
    Extraio do acórdão recorrido:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PECULATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO CONTRA A PREVIDÊNCIA. CONDENAÇÃO À PENA DE 20 ANOS DE RECLUSÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 64/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. A lei processual não estabelece um prazo para o julgamento do recurso de apelação criminal, que deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, a fim de se verificar a ocorrência ou não de constrangimento ilegal. Sabe-se que eventual atraso no andamento do feito, por si só, não caracteriza excesso de prazo. 
    2. No caso, os autos foram distribuídos por prevenção em 22/9/2014 e, embora verificada certa delonga no seu julgamento, não há falar em desídia por parte do Poder Judiciário ou em demora injustificada no andamento do feito, porquanto ocorridas intercorrências causadas pela inércia da defesa técnica de outros acusados, sendo necessária a intimação da Defensoria Pública para a apresentação das razões recursais, além da análise de pedidos de revogação da prisão preventiva e outras diligências, inexistente, pois, constrangimento ilegal passível de correção. 
    3. Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa (Súmula 64/STJ). 
    4. Agravo regimental não provido, com recomendação de celeridade ao Tribunal de origem.”
    No presente recurso ordinário, alega o Recorrente, em síntese, o excesso de prazo para julgamento da apelação. Aponta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva por excesso de prazo.
    Em 07.4.2020, indeferi a liminar (evento 07).
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins, opina pelo não provimento do recurso (evento 16).
    Informações prestadas pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (evento 20).
    Manifestação da Defesa reiterando o pedido de provimento do recurso (evento 19).
    É o relatório. 
    Decido. 
    O Recorrente foi condenado, em 27.02.2014, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão. No ensejo, mantida a prisão preventiva anteriormente decretada. A apelação, ainda pendente de julgamento, aportou na Corte Regional no dia 22.9.2014.
    Prolatada a sentença condenatória, a alegação de excesso de prazo perde densidade. O tema do excesso de prazo no processo criminal está usualmente associado ao período anterior à prolação da sentença: HC 115.763/PR, acórdão de minha redação; HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 104.227/MS, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 97.548/SP, Rel. Min. Ellen Gracie; HC 86.630/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. 
    É com base nesse entendimento que toda a construção doutrinária e jurisprudencial sobre o excesso de prazo diz respeito à demora para o julgamento em primeiro grau de jurisdição, e não para o julgamento dos recursos contra a sentença condenatória. 
    Não há melhores parâmetros normativos para definir quando a demora no julgamento de um recurso se torna arbitrária. 
    De todo modo, associando o lapso transcorrido desde a prolação da sentença com a pena imposta ao Recorrente, não identifico ‘situação anômala a comprometer a efetividade do processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Na Corte Regional verifica-se certos contratempos na tramitação do apelo, entres os quais a expedição de precatórias para intimação de corréus para constituição de novo advogado, remessa dos autos à Defensoria Pública da União para o patrocínio das defesas e oferecimento das razões recursais e a redistribuição do feito, por prevenção, ao Desembargador Federal Marcello Granado. Em consulta ao andamento processual, verifico que a última remessa dos autos à revisão foi em 12.4.2019.
    Sobre essas circunstâncias específicas da causa, destaco o seguinte trecho da manifestação do Ministério Público Federal: ‘[n]o caso sob exame, trata-se de processo complexo, com 07 réus, sendo necessária a expedição de cartas precatórias para outras comarcas, análise de pedidos de revogação das prisões, bem como a determinação de várias diligências a fim de que todas as razões de apelação fossem apresentadas. De fato, como bem asseverou o STJ, “os autos foram distribuídos por prevenção em 22/9/2014 e, embora verificada certa delonga no seu julgamento, não há falar em desídia por parte do Poder Judiciário ou em demora injustificada no andamento do feito, porquanto ocorridas intercorrências causadas pela inércia da defesa técnica de outros acusados, sendo necessária a intimação da Defensoria Pública para a apresentação das razões recursais, além da análise de pedidos de revogação da prisão preventiva e outras diligências, (…).’
    Nesse contexto, a situação orienta mais para uma tramitação heterodoxa decorrente da natureza específica da causa do que para uma desinteligência sobre abuso ou desídia das autoridades públicas (HC 189.295/PB, Rel. Min. Edson Fachin).
    Portanto, a pendência do julgamento da apelação, no caso, não tem força para repercutir na prisão preventiva do Recorrente. Sem projetar qualquer prognóstico quanto ao desfecho do apelo, o status processual momentâneo do Recorrente é de longa pena a cumprir, conforme sentença condenatória, a qual amadureceu os pressupostos da segregação cautelar. 
    Não obstante a mantença da situação prisional do Recorrente, há de se reafirmar a necessidade de a Corte Regional imprimir uma marcha mais expedita no julgamento do apelo. Tendo em vista que a recomendação de celeridade do Superior Tribunal de Justiça, exarada em 02.4.2019, não surtiu o efeito desejado, impõe-se, agora, uma medida de proteção judicial mais efetiva.
    Esta Suprema Corte tem o cuidado de não determinar o imediato julgamento de processos em trâmite nos Tribunais inferiores ‘sob pena de se interferir na sua organização jurídico-administrativa e incorrer em indevida preterição de processos mais antigos, que igualmente aguardam julgamento’ (HC 100.299/SP, Relator Ricardo Lewandowski).
    Não obstante, em situações excepcionais como a que ora se cuida, na qual a recomendação de celeridade no julgamento do feito, concitada por Corte Superior desde 04.2019, não colheu o resultado esperado, é possível ‘adotar solução intermediária, que não seja invasiva ao ponto de comprometer a organização político-administrativa do Tribunal de Justiça, mas que, ainda assim, atenda à necessidade de efetiva prestação jurisdicional a que reclama o impetrante’ (HC 138.732, Rel. Min. Edson Fachin). 
    A solução intermediária adotada por esta Suprema Corte é na direção de fixar um intervalo de sessões dentro do qual o órgão moroso deve se programar para incluir o feito na pauta de julgamento. Nesse sentido: determinada a apresentação em mesa na primeira sessão subsequente (HC 91.041/SP, Rel. Min. Carlos Brito); determinada a inclusão em pauta na duas sessões subsequentes (HC 189.054/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia); determinada a inclusão em pauta nas três sessões subsequentes (HC 184.889, Rel. Min. Edson Fachin); determinada a inclusão do feito em pauta em cinco sessões subsequentes (HC 109.554, Red. p/ acordão Ministro Luiz Fux). 
     Ante o exposto, forte nos arts. 21, § 1º, e 192 do RISTF, nego seguimento ao presente recurso ordinário, mas concedo, de ofício, a ordem de habeas corpus a fim de determinar ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região que inclua a APC 0007438-97.2012.4.02.5001 em sua pauta de julgamento, dentro das 05 (cinco) sessões judiciais subsequentes.
    Transcorrido o intervalo, deverá a Corte Regional comunicar a esta Suprema Corte o cumprimento da ordem ou demonstrar justificadamente a impossibilidade de fazê-lo. 
    Comunique-se, com urgência, ao Desembargador Relator da APC 0007438-97.2012.4.02.5001. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de fevereiro de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora